Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-18.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO EM NOME DE TERCEIRO. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADQUIRENTE.

I. O adquirente de estabelecimento empresarial que impõe a formalização do contrato em nome de terceiro, para o qual supostamente o alienou posteriormente, responde pelo descumprimento das obrigações convencionadas.

II. Recurso conhecido e provido.